Tribunal: TCU
Processo: 019.251/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1027/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e § 3o, e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no Acórdão 644/2005-TCU-Plenário , em prorrogar, por 15 (quinze) dias, o prazo para atendimento às determinações contidas no Acórdão 7422/2022-TCU-Primeira Câmara , a contar desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 019.251/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Joselia Cristina Magalhaes Prior Casari (XXX.852.751-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.